Tribunal: STF
Processo: HC 237420
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA NÃO COMPROVADA. PRAZO SUSPENSO POR CUMPRIR O PACIENTE PENA IMPOSTA ANTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.1.2024, por Nathalia Poeta e outra, advogadas, em benefício de Marcos Vieira Francisco, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 28.8.2023, desprovido o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.008.465, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENADO PRESO POR OUTRO PROCESSO. ART. 116, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Nos termos do art. 116, parágrafo único, do CP, depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo.



    2. Agravo regimental não provido”.



    2. As impetrantes reiteram a alegação de prescrição da pretensão executória na espécie.



    Afirmam que o “paciente não teve reconhecida a prescrição pretendida nos autos de n. 5023024-97.2013.4.04.7200, pois estava preso por outro motivo e isso impede o curso da prescrição executória. Todavia, estas impetrantes não concordam com dito entendimento. Passamos a explicar melhor. Evidencia-se do caderno processual que o fato que ensejou a demanda processual de n. 5023024-97.2013.4.04.7200, ocorreu em 2013. Assim, como o trânsito em julgado para acusação se concretizou em 26.02.2015 e para defesa em 12.12.2018. Diga-se tecnicamente, prescrição da pretensão executória estatal é determinado pelo artigo 112, I, primeira parte, do Código Penal, nos seguintes termos: ‘Do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para acusação’. Examinando a sentença a quo, nota-se que foi corretamente reconhecida à primariedade na aplicação da pena, sendo que a reprimenda do paciente se findou em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão. Além disso, verifica-se dos autos, que foi iniciado o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao reeducando em 29/07/2019, data em que iniciou o resgate da pena imposta conforme se extrai do mandado de prisão presente nos autos, assim como não se teve nenhum marco interruptivo da prescrição da pretensão executória durante o curso deste procedimento. Por consequência, considerando que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação (26/02/2015), por inteligência do artigo 112, inciso I, do Código Penal, respeitando assim o princípio da individualização da pena, tem-se que, no caso concreto, ocorreu a referida prescrição no dia 26/02/2019, uma vez que transcorrido o lapso de 04 (quatro) anos. (…) Excelências, frisa-se não ocorreu nenhuma das hipóteses de causa impeditiva, isso porque embora o paciente estivesse cumprindo pena no PEC principal, ele não estava naqueles autos. E é isso que a defesa sustenta. Cada processo deve ser analisado individualmente antes do somatório das penas. Ou seja, a prescrição incide isoladamente sobre cada crime. E in casu, isso não ocorreu. Nesse viés, entende-se que em relação aos autos n. 5023024-97.2013.4.04.7200, a prescrição executória prevalece”.



    Pedem “seja reconhecido a prescrição executória dos autos, com a consequente extinção da punibilidade do paciente, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelas impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Consta do julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, objeto da presente impetração:



    “(…) O insurgente reitera o pedido de reconhecimento da prescrição executória ‘da reprimenda imposta nos autos n. 5023024-97.2013.4.04.7200’ (fl. 233), considerado como termo inicial ‘a data do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação’ (…).



    O recorrente, desde 26/9/2012, cumpria pena de 20 anos e 10 dias de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico de drogas internacional e lavagem de bens, direitos ou valores, decorrentes de condenação proferida na Ação n. 5000003-92.2013.404.7200.



    Aportou aos autos da execução outra guia de recolhimento, relacionada à condenação proferida na Ação Penal 5023024-97.2013.4.04.7200, a 1 ano, 3 meses e 22 dias de reclusão, pela prática de falsidade ideológica, com trânsito em julgado para a acusação, em 26/2/2015, e para a defesa, no dia 11/12/2018. O início do resgate da sanção se deu aos 29/7/2019.



    A controvérsia foi assim dirimida na origem: 



    A prescrição da pretensão executória começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para a acusação; o curso prescricional, no entanto, não corre enquanto presente causa impeditiva, como no caso de, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, estar o acusado preso por outro motivo.



    A prescrição deve ser considerada em relação a cada crime, mas possui causas impeditivas, interruptivas e suspensivas. Prescreve o art. 116, parágrafo único, do Código Penal, que: ‘Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo’.



    Ora, se o recorrente estava encarcerado e cumpria pena por outro processo, não houve inércia do Estado em executar a nova condenação relacionada à Ação n. 5023024-97.2013.4.04.7200.



    Quanto ao termo inicial da prescrição executória, o aresto foi benéfico à parte. Não houve sucumbência, pois o órgão analisou a prescrição executória ‘tendo em vista [...] o trânsito em julgado para a acusação’, fl. 73).



    Aplica-se ao caso a compreensão de que ‘o cumprimento de pena imposta em outro processo, ainda que em regime aberto ou em prisão domiciliar, impede o curso da prescrição executória. Precedentes’ (AgRg no HC n. 756.413/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª T., DJe de 16/3/2023).



    O agravante estava segregado, desde 26/9/2012, para cumprir a condenação proferida nos Autos 5000003-92.2013.404.7200. A prisão por outro processo impedia a fluência do prazo da prescrição executória em relação à Ação Penal n. 5023024-97.2013.4.04.7200.



    O aresto recorrido observou a jurisprudência desta Corte, pois pontuou: ‘tendo em vista que entre o trânsito em julgado para a Acusação e o trânsito em julgado para ambas as Partes não se passaram mais de 4 anos, e que, após isso, a prescrição executória não estava correndo em razão da existência de causa impeditiva consistente na prisão por outro motivo, não há espaço para reconhecimento da causa extintiva de punibilidade’ (fl. 73).



    Deveras, ‘enquanto o paciente estiver cumprindo pena por um crime, ficam suspensas as prescrições das demais condenações a ele impostas’ (AgRg no RHC n. 150.075/RN, relator Ministro Joel IlanPaciornik, 5ª T., DJe de 15/8/2022).



    (…) À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental”.



    5. Não se há cogitar de se acolher a pretensão de reconhecimento da prescrição da pretensão executória quanto à pena de um ano, três meses e vinte e dois dias de reclusão, pela prática do delito de falsidade ideológica, imposta no julgamento da Ação Penal n. 5023024-97.2013.4.04.7200, reiterada na presente impetração. Essa pretensão foi afastada nas instâncias antecedentes porque o paciente, desde 26.9.2012, cumpria pena de vinte anos e dez dias pela prática dos crimes de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico de drogas internacional e lavagem de bens, direitos ou valores, imposta na Ação Penal n. 5000003-92.2013.404.7200, quando “[a]portou aos autos da execução outra guia de recolhimento, relacionada à condenação proferida na Ação Penal 5023024-97.2013.4.04.7200”.



    Como ressaltado no julgado objeto da presente impetração, o paciente “estava segregado, desde 26/9/2012, para cumprir a condenação proferida nos Autos 5000003-92.2013.404.7200. A prisão por outro processo impedia a fluência do prazo da prescrição executória em relação à Ação Penal n. 5023024-97.2013.4.04.7200”. Esse entendimento está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito penal. Estupro. Pedido de reconhecimento da prescrição executória. Lapso suspenso em decorrência de prisão cautelar por outro processo (art. 116, parágrafo único, do CP). Nova condenação do paciente. Reincidência. Causa interruptiva de prescrição (art. 117, inciso VI, do CP). (…) 1. In casu, observa-se que, entre 24/4/08 e 27/6/16, o prazo prescricional da pretensão executória estava suspenso, nos termos do art. 116, parágrafo único, do Código Penal, uma vez que o paciente estava preso cautelarmente por outro processo. (…) Agravo regimental não provido” (HC n. 211.156 – AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 10.1.2023).



    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora